Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante a nova disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de agravo de instrumento, deve o agravante, como forma de ser devidamente formado o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, atentando, dessa forma, para um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, a fim de evitar juízo negativo de admissibilidade, conforme estabelecem os artigos 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2] do novel estatuto processual. Contudo, afere-se do cotejo destes autos que a guia de recolhimento das custas recursais colacionada aos autos[3], não viera acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, irradiando dúvida quanto à efetivação do preparo. Assim, de forma a ser aferida a subsistência do regular preparo, ponderado o princípio da cooperação, assinalo o prazo de 5 (cinco) dias para os agravantes sanarem o vício apontado, coligindo aos autos o respectivo comprovante de recolhimento do preparo que lhes está afetado, com devida identificação, ou, de outra parte, para promoverem o preparo, agora na forma dobrada, conforme agora assegura o legislador processual (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NCPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] - NCPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] - ID 16226318.